Tribunal: TJDFT
Processo: 0737060-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737060-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA VENANCIO DA SILVA AGRAVADO: MURILO CAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, BANCO BV S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TEREZINHA VENANCIO DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação redibitória c/c rescisão contratual c/c reparação por danos morais ajuizada em face de MURILO CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI e BANCO BV S.A., deferiu em parte o pedido de concessão de tutela provisória de urgência apenas para que seja lançando bloqueio impedindo que o veículo dado como entrada no negócio entabulado entre as partes litigantes seja vendido a terceiros. Na oportunidade, indeferiu o pedido liminar no qual buscava a parte autora compelir o banco réu a não lançar seu nome no cadastro de maus pagadores do SPC/SERASA. Em suas razões recursais (ID 50924178), a agravante esclarece que “adquiriu na loja de MURILO CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI o veículo NISSAN FRONTIER SEL, placa JHS 7097, no valor de R$ 73.900,00 (setenta e três mil e novecentos reais), dos quais R$ 28.000,00 foi financiado junto ao BANCO BV S.A.; mais R$ 44.900,00, que foi pago por meio da entrega do veículo RENAULT KWID, de placa RED9D86, que era de propriedade da autora.” Contudo, após seis dias de uso, o automóvel apresentou defeito “relacionado a uma brusca redução de velocidade, com o consequente acendimento de luzes no painel e perda considerável de potência, resultante de falha de ordem mecânica”. Afirma que procurou a revendedora de veículos para solucionar o problema, no entanto, a empresa agravada se propôs tão somente a pagar metade do valor do reparo, orçado em R$ 40.000,00. Relata que, nesse cenário, ingressou com ação judicial postulando a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o banco recorrido seja impedido de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA, bem como que seja lançando bloqueio impedindo que o veículo da agravante dado como entrada seja vendido a terceiros, até que sobrevenha decisão final acerca da presente questão. O Magistrado “a quo”, no entanto, só deferiu o segundo pedido. Afirma que “somente recorreu ao contrato de financiamento em razão da necessidade de buscar recursos para a aquisição do bem viciado, mostrando-se patente que há interdependência entre o contrato de compra e venda e o de financiamento, o que caracteriza a condição de acessoriedade do segundo contrato em relação ao primeiro”. Assim, defende que “ante o acolhimento do pedido de rescisão do contrato de compra e venda relativo ao automóvel, é de rigor a rescisão do contrato de financiamento ajustado com o segundo réu, porque mero acessório do principal (compra e venda), devendo, portanto, seguir a mesma sorte, ficando rescindido, em especial para possibilitar o retorno das partes ao estado anterior à contratação, restituindo o bem à instituição financeira e os valores despendidos ao comprador”. Sustentando que "necessita de outro veículo para se locomover, e que a demanda deve se arrastar por anos” roga pela concessão de efeito suspensivo ativo, a ser confirmado no mérito, para determinar que o banco agravado não lance seu nome nos cadastros de inadimplência do SPC/SERASA. Preparo recolhido (ID 50924181). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, a autora agravante roga pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja determinado ao Banco réu que se abstenha de lançar seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. Eis, no que importa, o teor da decisão impugnada: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do bom Direito, também conhecida como fumus bonis iuris, e o perigo que uma eventual demora possa acarretar na qualidade do Direito, ou seja, a iminência de algum dano ou ato ilícito, que é também chamado de periculum in mora. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, em sede de recurso especial repetitivo, de que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre eles, o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução, conforme o prudente arbítrio do juiz. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil faculta ao magistrado a exigência de caução para o deferimento da tutela de urgência. Trata-se de medida que objetiva garantir a indenização de prejuízos que porventura a outra parte possa sofrer, caso se entenda existir risco de que sobrevenham. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, em sede de recurso especial repetitivo, de que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre eles, o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução, conforme o prudente arbítrio do juiz. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1413620, 07386775720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel.Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) No caso dos autos, não foi verificado o cumprimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em sede de cognição sumária. 2. Quanto ao veículo RENAULT KWID, placa RED9D86, que era de propriedade da autora, verifico que ainda se encontra em nome da autora, conforme documento em anexo. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a pretensão da autora encontra amparo no ordenamento jurídico que prevê a liberdade de contratação, bem como de distrato e a possibilidade de resolução dos contratos. Deste modo, não há como se obrigar ninguém a permanecer vinculado ao contrato. Ademais, é manifesta a vontade da autora em por fim ao contrato com MURILO CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente uma vez que, caso não se restrinja a possibilidade de transferência de titularidade do veículo em questão, e consequentemente a sua venda, terceiro interessado poderá ser prejudicado com futura devolução do automóvel que adquirir e, ainda, a dificultará o retorno ao status quo das partes. Por fim, em atenção ao §3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo anterior caso proferida uma sentença de improcedência do pedido autoral, de forma que restará plenamente admissível, pela parte requerida, atos tendentes a resguardar o exercício regular de seu direito de crédito. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela APENAS para que seja lançando bloqueio impedindo que o veículo da Autora dado como entrada seja vendido a terceiros, até que sobrevenha decisão final até que sobrevenha decisão final acerca do presente pleito.” Segundo dispõe o artigo 54-F, do Código de Defesa do Consumidor: São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Verifica-se, por conseguinte, que, no caso em análise, existe conexão entre o contrato de compra e venda de veículo e o contrato acessório de crédito que garantiu o financiamento do produto, de modo que a rescisão do contrato de compra e venda afeta diretamente o contrato de empréstimo. A propósito, já decidiu esta egrégia Turma Cível que: “Os contratos de compra e venda e de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, embora autônomos, são interdependentes e possuem uma finalidade comum, qual seja, a de propiciar ao consumidor a aquisição do automóvel. Assim, uma vez rescindida a compra e venda com a devolução do veículo, o financiamento realizado exclusivamente em função do primeiro contrato seguirá a sorte do negócio principal, também sendo rescindido, pois, enquanto acessório, sofre os influxos daquele.” (Acórdão 1703099, 07003311320218070008, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: “(...) 1. Nos termos do art. 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, não tendo o fornecedor sanado o vício do produto, "no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.". 2. Conquanto o simples inadimplemento contratual não constitua causa suficiente para a configuração do dano moral, a conduta levada a efeito pela requerida superou o mero inadimplemento, ensejando, portanto, a indenização devida, pois as reiteradas idas à oficina para reparos os defeitos, aliadas ao serviço ineficiente ao longo de 03 anos, ocasionou frustração e angústia superiores aos aborrecimentos cotidianos e suficientes para caracterizar os danos na esfera extrapatrimonial do consumidor. 3. A norma disposta no art. 54-F, incisos I e II, e § 2o, do diploma consumerista estabelece a conexão entre "o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento" e, em caso de "inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.". 4. No caso sub examen, os autores buscaram não só a rescisão do contrato de compra e de veículo, como também do pacto de financiamento, sendo certo que o mútuo feneratício somente foi celebrado para viabilizar a aquisição do automóvel. Portanto, deve a instituição financeira ser responsabilizada solidariamente a promover a restituição dos valores desembolsados e vinculados ao respectivo contrato de financiamento. 5. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo Princípio da Sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o Princípio da Causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda. 6. Diante da derrota processual dos requeridos, estes devem arcar com o pagamento dos encargos correspondentes, à luz do que dispõe o art. 85, caput, do CPC. 7. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO AUTORES CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1724469, 07089160320208070004, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outra não é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: “Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com a revenda de veículos usados quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo pelo qual a possível arguição da exceção de contrato não cumprido constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento (...)” (REsp 1406245/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021)” Considerando a plausibilidade jurídica do direito afirmado pela autora agravante com vistas à rescisão contratual por força de vício redibitório e da inércia do primeiro recorrido MURILO CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI em efetuar os reparos necessários no automóvel, razoável o pleito antecipatório formulado para que o Banco financiador BANCO BV S.A. se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes. No mesmo raciocínio: “(...) "a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz, quando existe vinculação entre ambas, isto é, quando além de autuar como 'banco de varejo', a instituição financeira atua também como 'banco da montadora'". (AgInt nos EDcl no REsp 1.752.619/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe de 1o/07/2019), o que é o caso dos autos, uma vez que o Banco Toyota do Brasil S.A. é a instituição financeira da montadora Toyota do Brasil Ltda., vinculada à concessionária. 5. No caso, manifestado o interesse da adquirente na rescisão do contrato de compra e venda de veículo novo e demonstrado que o conserto do veículo extrapolou o prazo legal de 30 (trinta) dias, revela-se razoável, a princípio, suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, de modo a obstar a negativação do nome nos cadastros de inadimplentes. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1437098, 07130250420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) Cabível a suspensão do pagamento das prestações vincendas em contrato de promessa de compra e venda, bem como de determinação da abstenção de inscrição do nome do promissário comprador em órgãos de proteção ao crédito, relacionado a eventual inadimplemento do contrato, notadamente porque há vontade de rescindir o contrato. 5. Há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o não pagamento das prestações vindouras poderá ensejar a inclusão do nome do promissário comprador em cadastros de inadimplentes, com evidentes prejuízos. 6. Agravo de Instrumento interposto pela Autora conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1600419, 07065953620228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Há verossimilhança nas alegações da agravante que comprova a solicitação da rescisão do contrato de prestação de serviços, bem como o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação, decorrente da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito referente a mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento. 2.Deu-se provimento ao agravo de instrumento para confirmar a antecipação de tutela anteriormente concedida e determinar à ré que retire o nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).” (Acórdão 530308, 20110020113113AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2011, publicado no DJE: 26/8/2011. Pág.: 1295)” No mais, tenho que a presente demanda enseja distinguishing em relação à orientação firmada pelo colendo STJ no REsp 1.061.530/RS, considerando que os requisitos estabelecidos para o deferimento, em caráter liminar, de pedido de abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes foram estabelecidos pela Corte Superior à luz de recurso representativo da controvérsia manejado no bojo de ação revisional de cláusulas de contrato bancário. Na oportunidade, restou assentado que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Veja-se: "As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas". In casu, no entanto, afigura-se legítima a pretensão da parte autora, ora agravante, de afastar os efeitos da mora, tendo em vista a alegação de que o veículo apresenta vício oculto que a impede de utilizar o bem. O vício do produto, se confirmado, autoriza a rescisão do contrato de compra e venda e, por consequência, do contrato de mútuo que intermediou a aquisição do veículo automotor, nos termos do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, se constata a probabilidade do direito afirmado. Outrossim, existe, também, o rico de dano, considerando que a inscrição do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) é suficiente para causar transtornos no seu cotidiano, com o abalo no seu crédito, obstando, inclusive, a eventual aquisição de um novo veículo. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ativo vindicado, para determinar que a instituição financiadora BANCO BV S.A. se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 05 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator